Tribunal: STF
Processo: Rcl 73141
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-28
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Jacqueline Malheiros Claudino contra decisão do juízo da 7º Vara Criminal de João Pessoa/PB, sob o fundamento de cerceamento de defesa pois desrespeitada a Súmula Vinculante nº 14.



    A reclamante narra, em síntese, que:  



    “[f]oi surpreendida com uma intimação para prestar esclarecimentos na DECCOT (Delegacia Especializada de Crimes Contra a Ordem Tributária) de João Pessoa/PB, aprazada para 04/10/2024, às 12:00h, conforme anexo. 



    Em razão disso, no dia 03/10/2024, estes advogados diligenciaram perante a referida delegacia, com procuração, no intuito de requerer acesso e cópia dos autos. Chegando lá, foram informados pela Delegada de Polícia Civil, Dra. Karina Torres, que não seria possível franquear o acesso imediato, pois os autos não eram físicos. 



    Estavam digitalizados no sistema do PJe. Para obter acesso aos autos, a autoridade policial sugeriu peticionamento endereçado à 7ª Vara Criminal de João Pessoa/PB, na qual tramita o inquérito policial pretendido (0802559-71.2024.815.2002)”. (eDoc 1, p2)



    Prossegue afirmando que “após o protocolo do requerimento de acesso, o Juízo da 7ª Vara Criminal proferiu despacho indeferindo o acesso dos advogados” e, sob essa perspectiva, defende haver violação ao enunciado da Súmula Vinculante nº 14, cuja “redação apresenta de maneira cristalina a imperatividade do acesso aos elementos já documentados, inexistindo condição similar ao término do inquérito ou indiciamento de qualquer cidadão” (eDoc 1, p 4).



    No ponto, argumenta que



    “[o] fato de não haver indiciamento ou conclusão da investigação não constitui justificativa para sonegar acesso aos autos. Muito pelo contrário: prevalece a necessidade de se franquear acesso a todos os elementos já documentados”. (eDoc 1, p 3).



    Sustenta, com base no Tema nº 184 da Repercussão Geral, que “o sigilo do procedimento não é oponível ao defensor, a quem são asseguradas as prerrogativas de consultar os autos, extrair cópias e certidões, bem como fazer apontamentos” (eDoc 1, p 4).



    Destaca a “iminência de nova oitiva a ser designada para a Reclamante, que será obrigada a comparecer sem nenhuma cognição dos autos, em prejuízo irreversível”(eDoc 1, p 5), o que, segundo afirma, caracteriza o periculum in mora. 



    Ao final, requer:



    “[a] determinação para que a 7ª Vara Criminal de João Pessoa/PB forneça o acesso aos autos do Inquérito nº 0802559- 71.2024.815.2002 à defesa da sra. Jacqueline Malheiros, autorizando seu pedido de habilitação no sistema PJe. 



    Subsidiariamente, caso não seja acolhido o primeiro pleito, que seja determinada a suspensão do procedimento até o julgamento final deste reclamação. 



    No mérito, requer o provimento da Reclamação a fim de reconhecer a violação da Súmula Vinculante nº 14 e ordenar ao Juízo de origem o franqueamento do material sonegado.” (eDoc 1, p 6).



    É o relatório. Decido.



    Verifico que não é caso de concessão da liminar pleiteada. Não há como aferir a plausibilidade do direito alegado antes de ouvir o juízo reclamado.



    Ante o exposto, indefiro o pedido liminar.



    Verifico, ainda, que a petição inicial não indica o valor da causa. É caso de ofensa direta aos arts. 291 e 319, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15).



    Assim, determino a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 321), sob pena de indeferimento.



    Cumprida a exigência legal, nos termos do art. 157 do Regimento Interno desta Suprema Corte, solicitem-se informações à autoridade reclamada para que esclareça à Corte o quanto se alega na inicial.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator